Tribunal: TJDFT
Processo: 0747893-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. TERCEIRA FASE DO PROCESSO SELETIVO. PROVA ESCRITA. ALTERAÇÃO NORMATIVA. EDITAL TEMFC 36. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRÉREQUISITOS EDITALÍCIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar às rés agravadas que se abstenham de desligar a autora agravante do Programa Médicos Pelo Brasil, até que seja oportunizada nova prova referente à terceira etapa.
2. Agravo interno da decisão que indeferiu a tutela de urgência liminar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela agravante, voltada a impedir seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil até que lhe seja assegurada nova oportunidade de realização da prova da terceira fase.
III. Razões de decidir
4. Nos termos da Lei no 13.958/2019, o ingresso no cargo de Médico de Família e Comunidade ocorre mediante processo seletivo composto por três fases, todas de caráter eliminatório e classificatório: (i) análise de currículo; (ii) estágio experimental remunerado; e (iii) prova escrita.
5. A Resolução DIREX no 27/2024, ao regulamentar o art. 27, inc. III, da Lei no 13.958/2019, reafirma que a terceira fase consiste em prova final escrita, também de caráter eliminatório e classificatório, para ingresso no quadro de pessoal da AgSUS. Por sua vez, a Resolução DIREX no 32, publicada em 26 de março de 2025, alterou o art. 5o da Resolução DIREX no 27 para dispor que a terceira fase do processo seletivo será considerada cumprida quando o médico bolsista, imediatamente após concluir o Estágio Experimental Remunerado (EER), com êxito, realizar e obtiver aprovação na prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC).
6. Verificado que o Edital TEMFC 36 foi publicado antes da Resolução DIREX no 32/2025 e que houve lapso superior a três meses entre o período de inscrição e a data da prova, não se evidencia ilegalidade manifesta no certame. A alteração normativa que atribuiu à SBMFC a execução da prova inserese na esfera de discricionariedade administrativa, não se revelando apta, por si só, a ensejar o controle jurisdicional.
7. O Edital TEMFC 36 exige, para fins de inscrição, a comprovação de pelo menos um dos três prérequisitos estabelecidos. Todavia, a documentação juntada não permite concluir, neste juízo de cognição sumária, pela ocorrência de indeferimento indevido, pois não evidencia, de forma clara e inequívoca, que a agravante tenha instruído o pedido de inscrição com todos os documentos exigidos. Nesse cenário, mostrase necessária a instrução do feito originário para adequada elucidação das circunstâncias fáticas, assegurandose o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
9. Agravo interno não conhecido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 13.958/2019, art. 27. Portaria no 04 da ADAPS/2022, art. 26. Resolução DIREX no 27/2024, art. 5o. Resolução DIREX no 32/2025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0730261-95.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025.